Tribunal: TJSP
Processo: 1060042-42.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
r Municipal 2.380/2009. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1060042-42.2017.8.26.0506; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:

Apelação. Mandado de segurança. Taxa de fiscalização de obras de instalação de redes de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Cobrança lastreada no exercício regular de poder de polícia. Inteligência dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Loteamento de interesse social reconhecido. Isenção tributária prevista pela Lei Complementar Municipal 2.380/2009. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1060042-42.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO DAERP e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PACAEMBU CONSTRUTORA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso denegado. V.U. Sustentou
oralmente o dr. Rafael Zanini França OAB/SP 247504.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060042-42.2017.8.26.0506
2
Apelação 1060042-42.2017.8.26.0506
Apelante: Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto - Daerp
Apelada: Pacaembu Construtora S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Voto 46. 348.
Apelação. Mandado de segurança. Taxa de fiscalização de
obras de instalação de redes de fornecimento de água e de
coleta de esgoto. Cobrança lastreada no exercício regular
de poder de polícia. Inteligência dos artigos 77 e 78 do
Código Tributário Nacional. Loteamento de interesse social
reconhecido.
Isenção
tributária
prevista
pela
Lei
Complementar Municipal 2.380/2009. Recurso denegado.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Pacaembu Construtora S/A contra ato do Superintendente do Departamento
de Água e Esgoto de Ribeirão Preto - Daerp.
Sustenta o impetrante direito líquido e certo a
isenção da cobrança de taxa de fiscalização de obras de instalação de redes de
água e de esgoto, pois o loteamento implantado faz parte do programa “Minha
casa, minha vida”; alega conferida desoneração tributária a empreendimentos
imobiliários de interesse social pela Lei Complementar Municipal 2.380/2009;
argumenta que o artigo 182 do Decreto Municipal 260/2017 regulamentou a
isenção no caso da referida taxa; postula reconhecimento de direito a não pagar a
taxa.
Concedida a segurança (folhas 184 a 186), o
município interpôs tempestivo apelo: argui não haver cobrança de taxa e sim de
tarifa; declara já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que os serviços
de fornecimento de água e de coleta de esgotos é remunerado por tarifa,
entendimento que deve ser estendido à cobrança aqui impugnada; pleiteia
inversão do resultado do julgamento.
A hipótese comporta reexame necessário da
sentença (artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/09).
Eis, sucinto, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060042-42.2017.8.26.0506
3
O apelo não comporta provimento.
Com efeito.
A Resolução 13/1980 da Diretoria do
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto
Daerp, aprovada pelo
Decreto Municipal 265/1980, assim estabelece:
“Artigo 1o - Todas as redes de água e esgotos
relativos a loteamentos no Município de Ribeirão Preto, deverão ser autorizadas
e fiscalizadas pelo DAERP.
......................
“Artigo 2o - Como suporte econômico-
financeiro para autorização e fiscalização dos serviços aludidos na presente
Resolução, o DAERP cobrará um preço público fixado em 5% (cinco por cento)
sobre o valor estabelecido no artigo seguinte.
“Artigo 3o - A tarifa de 5% de que trata o
artigo anterior terá como base de cálculo o montante do valor das obras e
serviços de acordo com os preços básicos e unitários fixados periodicamente pelo
DAERP, não sendo considerados, para tanto, os custos globais ou parciais
apresentados, a qualquer título pelos interessados.
“Parágrafo Único - Os pedidos de autorização
e fiscalização somente serão deferidos pelo DAERP, mediante a exibição do
recolhimento do preço previsto pelo presente Resolução.”
Muito embora denominado “preço público”,
cumpre esclarecer que se trata de remuneração pelo exercício regular de poder de
polícia da autarquia de fiscalizar a implantação de redes de água e de esgoto nos
loteamentos aprovados pelo município. Daí a natureza jurídica de taxa conforme
disciplinam os artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.
A propósito, ensina LUCIANO AMARO, in
“Direito Tributário Brasileiro”, 18a edição, São Paulo: Saraiva, página 55:
“Há certos direitos cujo exercício deve ser
conciliado com o interesse público, cabendo ao Estado policiar a atuação do
indivíduo. A construção d eum prédio ou a instalação de uma empresa devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060042-42.2017.8.26.0506
4
obedecer às leis de zoneamento, de segurança, etc. Cabe à administração pública
verificar o cumprimento das normas pertinentes e conceder a autorização, licença
ou alvará. (...)
“Esses direitos (de construir, de portar arma,
de viajar, etc.), porque podem afetar o interesse da coletividade, sofrem limites e
restrições de ordem pública. A taxa de polícia é cobrada em razão da atividade
do Estado, que verifica o cumprimento das exigências legais pertinentes e
concede a licença, a autorização, o alvará, etc. Por isso fala-se em taxas cobradas
pela remoção de limites jurídicos ao exercício de direitos. A atuação
fiscalizadora do Estado, em rigor, visa ao interesse da coletividade e não ao do
contribuinte da taxa, isoladamente. É este, porém, que provoca a atuação do
Estado, sendo isso que justifica a imposição da taxa. Por essa razão recorda
Gilberto de Ulhôa Canto foram criadas, a par das taxas pela prestação de
serviços ao contribuinte, as taxas pelo exercício do poder de polícia, que, a
exemplo daquelas, se referem a atos divisíveis do Estado, justificando-se, por
isso, custeá-los também com receitas específicas, e não com impostos.”.
A taxa ora em comento tem como fato gerador
o exercício do poder de polícia (artigo 78 do Código Tributário Nacional). Isso
porque o município, para assegurar a observância do interesse da coletividade,
fiscaliza a instalação dos sistemas de fornecimento de água e de coleta de esgoto
em loteamentos implantados pelo loteador.
Tendo em vista que o loteamento “Jardim
Cristo Redentor” foi considerado de interesse social pelo município de Ribeirão
Preto (Decretos Municipais 19/2015 e 257/2016) e que esse tipo de
empreendimento goza de isenção de impostos e taxas (artigo 3o da Lei
Complementar Municipal 2.380/2009), em cumprimento à Lei 11.977/2009 (Lei
do “Programa Minha casa, minha vida”), era mesmo caso de conceder a
segurança.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060042-42.2017.8.26.0506
5